Tribunal: STF
Processo: RHC 245752
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Tiago Costa de Araújo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 886.008/CE, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado em primeira instância às penas de 14 anos e 6 meses de reclusão no regime fechado e 3.200 dias-multa, como incurso nas sanções dos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. 



    A apelação interposta pela defesa foi parcialmente provida para reconhecer a prescrição do crime de associação para o tráfico de drogas e redimensionar a pena para 7 anos e 10 dias de reclusão no regime fechado e 700 dias-multa. 



    Neste recurso (edoc. 57), a defesa sustenta que não há fundamentação idônea para afastar a aplicação da causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Aduz que não poderia ser utilizada condenação antiga, pois o trânsito em julgado ocorreu em 2008 e já transcorrido o período depurador. Também entende que a quantidade de entorpecentes apreendido não impede a concessão do benefício do tráfico privilegiado. 



    Defende ser necessário a fixação do regime inicial semiaberto.



    Requer, liminarmente e no mérito, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006; subsidiariamente, a fixação do regime semiaberto. 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos da ementa a seguir:  



    “PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4°, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CABIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 1. Contexto delineado, pelas circunstâncias do flagrante, que apontam para a dedicação do envolvido em atividades criminosas e, até mesmo, de sua expertise na movimentação de grandes quantidades de substância entorpecente em esquema de tráfico que envolve a utilização de diversos veículos, inclusive de luxo. 2. Fixação correta do regime prisional, haja vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, a natureza e quantidade da droga e os maus antecedentes, na forma do art. 33, § 3°, do CP. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO”. (edoc. 85)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. AFASTAMENTO PELA APLICAÇÃO DO DIREITO AO ESQUECIMENTO. INVIABILIDADE. MINORANTE. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, apenas as condenações pretéritas cuja extinção da pena tenha ocorrido há mais de 10 anos da prática do delito superveniente não podem ser utilizadas para fins de valoração negativa dos maus antecedentes. 2. "A condenação anterior existente, ainda que alcançada pelo período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não seja apta a caracterizar a agravante da reincidência, configura maus antecedentes, razão pela qual fica impedida a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, diante da ausência do preenchimento dos requisitos legais" (HC n. 446.042/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/5/2018, DJe 29/5/2018, grifei). 3. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 51)  



    Com efeito, no STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Acerca da controvérsia, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    (...)



    Ora, como visto, a teor do disposto no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, a incidência da referida minorante – tráfico privilegiado - pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. Desta feita, mesmo sem a configuração de reincidência já destacada anteriormente, ainda não é possível haver a concessão do tráfico privilegiado. 



    A jurisprudência pátria é uníssona em reconhecer que mesmo aqueles processos já atingidos pelo período depurador são capazes de afastar a referida privilegiadora 



    [...] 



    Da análise dos trechos transcritos, constato que não assiste razão à defesa. Isso, porque, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior,apenas as condenações pretéritas cuja extinção da pena tenha ocorrido há mais de 10 anos da prática do delito superveniente não podem ser utilizadas para fins de valoração negativa dos maus antecedentes. 



    (...)



    Ademais, de acordo com a orientação firmada pelo STJ, "a condenação anterior existente, ainda que alcançada pelo período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não seja apta a caracterizar a agravante da reincidência, configura maus antecedentes, razão pela qual fica impedida a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, diante da ausência do preenchimento dos requisitos legais " (HC n. 446.042/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/5/2018, DJe 29/5/2018)”. (edoc. 51, p. 3-6)  



    O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    A jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte entende que o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) se justifica quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 192.230-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC 191.788-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes; HC 188.400-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso; HC 154.301 AgR, relator o Ministro Edson Fachin). 



    Ademais, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem pela dedicação do paciente de forma reiterada a atividades criminosas, inclusive com maus antecedentes, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:  



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”



    Encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca do envolvimento do paciente com o tráfico de drogas.



    Por sua vez, em relação ao pleito de fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena, as instâncias anteriores realçaram a gravidade concreta do delito para fixar o regime inicial mais gravoso, como bem observou a PGR em seu parecer, “diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, na primeira fase da dosimetria, quais sejam: a natureza e quantidade da droga apreendida e os maus antecedentes, suficientes para a fixação de regime prisional mais gravoso na forma do art. 33, § 3°, do CP”. (edoc. 85, p.7)



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente